Tribunal: TJMT
Processo: 0001092-28.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001092-28.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLEIDE APARECIDA DA SILVA - CPF: 027.697.771-81 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (APELADO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de direito a nomeação e posse, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fleide Aparecida da Silva,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4 a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que na ação de mandado de segurança n. 0001092-28.2017.8.11.0004, impetrada contra ato do
Prefeito Municipal
, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

O apelante alega que participou Edital de Abertura n° 001/2014, para o cargo de Fisioterapeuta, porém o certame destinava o provimento de apenas uma vaga.

Sustenta que apesar da classificação como “cadastro de reserva” ser uma mera expectativa de direito, o caso apresentado merece destaque, eis que a candidata em primeiro lugar obteve licença para acompanhamento de cônjuge, de forma que o cargo está vago.

Afirma que o processo detém todas as provas necessárias ao julgamento da ação.

Deste modo, requer o provimento do recurso para a concessão da segurança.

A sentença prolatada extinguiu o processo com resolução de mérito, sem custas e honorários (ID 3774424).

A parte apelada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do concurso (ID 3774432).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 3971575).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020